Tribunal: TJDFT
Processo: 0748539-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido.
3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.